Tribunal: TJSP
Processo: 2118853-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DA FALÊNCIA – CAUÇÃO - Determinação para que credor preste caução para garantia dos honorários do administrador judicial - Admissibilidade diante da dúvida sobre a existência de ativos - Decisão que não foi objeto de recurso, nem foi prestada a garantia - Extinção do processo de falência que se mostra escorreita - Entendimento das Câmaras Reservadas de Direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DA FALÊNCIA – CAUÇÃO - Determinação para que credor preste caução para garantia dos honorários do administrador judicial - Admissibilidade diante da dúvida sobre a existência de ativos - Decisão que não foi objeto de recurso, nem foi prestada a garantia - Extinção do processo de falência que se mostra escorreita - Entendimento das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118853-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VITÁLIA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, é agravado GRÁFICA ESTRELA
DA MANHÃ LTDA - FALIDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24723
AI N° 2118853-70.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
AGRAVANTE: VITÁLIA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.
AGRAVADA: GRÁFICA ESTRELA DA MANHÃ LTDA.
INTERESSADO: ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
EIRELI EPP (ADMINISTRADOR JUDICIAL) E OUTROS
JUIZ: DR. TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
AUTOS DE ORIGEM No 1047479-07.2016.8.26.0100
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXTINÇÃO DA FALÊNCIA CAUÇÃO -
Determinação para que credor preste
caução para garantia dos honorários
do
administrador
judicial
-
Admissibilidade
diante
da
dúvida
sobre a existência de ativos - Decisão
que não foi objeto de recurso, nem foi
prestada a garantia - Extinção do
processo de falência que se mostra
escorreita
-
Entendimento
das
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por VITÁLIA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. contra r.
decisão que encerrou a falência em virtude da ausência do
depósito da caução para assegurar o pagamento de administrador
judicial.
Inconformada, a agravante vem recorrer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustentando, em resumo, que é indevida a determinação de
recolhimento da caução para garantir os honorários do
administrador judicial; que o “(...) juízo de primeiro grau deveria ter
ofertado a oportunidade ao seu constituinte, antes de decretar o
encerramento da falência.
Sem resposta recursal (fls. 30).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 28/29).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 23).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a ora
agravante VITÁLIA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. pediu a
falência da agravada GRÁFICA ESTRELA DA MANHÃ LTDA., em
virtude do inadimplemento do débito de R$ 73.194,00, lastreado
em títulos executivos extrajudiciais protestados (fls. 1/2 dos autos
de origem).
Decretada a falência em 08/02/2019, foi
nomeada
como
administradora
judicial
a
empresa
ALA
CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI EPP, com a
seguinte advertência “(...) fixo o valor de R$ 5.000,00, a título de
caução a ser recolhida pela requerente da falência, para os
honorários do administrador judicial, que deverá ser depositada
no prazo de 48 horas, pena de encerramento da falência, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de pressuposto processual de existência e validade” (fls.
124/129 dos autos de origem).
Diante do não recolhimento da caução
determinada, o administrador judicial solicitou o encerramento da
falência (fls. 135/136).
Em 28/03/2019, sobreveio a r. decisão
agravada que encerrou a falência em virtude da ausência do
depósito da caução para assegurar o pagamento de administrador
judicial:
“Vistos. Decretada a falência de Grafica
Estrela da Manha Lt-me, em 08/02/2019,determinou-se à
requerente da falência, Vitália Comércio de Papéis Ltda, que
depositasse
caução
para
pagamento
dos
honorários
do
administrador judicial no prazo de 48 horas, "sob pena de
encerramento do processo de falência, por ausência de
pressuposto processual de existência e validade”. Foram feitas as
comunicações necessárias. A requerente não efetuou o depósito.
É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
Ante o determinado, que não foi objeto
de recurso, impõe-se o encerramento da falência, “por
ausência de pressuposto processual de existência e validade”. É
dever da requerente garantir a remuneração de um administrador
judicial. Ainda mais quando se tem em vista que se trata de
pedido de falência com improvável arrecadação de bens. Não é
razoável impor a um terceiro o ônus do trabalho gratuito que nem
interessa à requerente da falência ou a quem a representa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse também é o entendimento da E.
Tribunal de Justiça de São Paulo: Agravo de instrumento.
Falência. Nomeação do advogado da requerente da quebra para
o cargo de administrador judicial, devendo a requerente da
falência, em caso de não aceitação do encargo, prestar caução
em garantia da remuneração de outro administrador judicial. Lei
n° 11.101/2005 que não previu a figura do "síndico dativo" ou do
"administrador judicial dativo". Administrador que deve ser
profissional idôneo, preferencialmente advogado. Adiantamento
de despesas processuais pelo autor, a teor do art. 19 do CPC.
Inviabilidade de se impor a outro advogado o ônus de exercer o
encargo de administrador judicial sem uma garantia mínima de
remuneração. Não é incompatível o patrocínio dos interesses do
cliente requerente da falência e o exercício do cargo de
administrador judicial, haja vista que a mass afalida não se
confunde com a sociedade falida, esta já representada por
curador especial. Agravo improvido.(Agv lnst 994.09.299979-9,
São Paulo, j . 26/01/2010, v.u., rel. Des. Pereira Calças) Falência
(Lei 11.101/05). Recusa do nomeado, advogado do credor
requerente da quebra, em aceitar o encargo de administrador
judicial. Concordância do credor com relação ao depósito, em
caução, para garantia dos honorários de outro administrador a ser
nomeado. Omissão, todavia, quanto ao depósito. Sentença de
encerramento da quebra. Recurso do MP desprovido. (0149652
10.2008.8.26.0100 Apelação, Relator(a): Boris Kauffmann, Órgão
julgador: Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data do
julgamento:17/05/2011).
Posto
isso,
declaro
encerrada
a
falência da GRAFICA ESTRELA DA MANHALT-ME, CNPJ
68.302.447/0001-59, subsistindo as suas obrigações na forma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lei (LRF, art.158). Expeçam-se o edital (LRF, art. 156, parágrafo
único) e as comunicações necessárias. P.R.I.C.” (fls. 155/156 dos
autos de origem).
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
A responsabilidade pelo pagamento da
remuneração do administrador judicial compete ao devedor ou
massa falida em caso de falência, nos termos do art. 25 da Lei
11.101/2005.
Porém, por exceção, cabe impor ao
credor o ônus de prestar caução da remuneração do
administrador judicial quando há receio de que a massa não tem
condições de efetuar o pagamento dos honorários.
No caso, a agravante, além de não ter
recorrido da decisão que determinou a prestação de caução, não
demonstrou que o patrimônio da falida é suficiente para fazer
frente aos honorários.
Como bem propugnado pelo Ministério
Público: “Com efeito, é devida a prestação de caução pelo credor
que requereu a falência do montante relativo aos honorários do
administrador judicial, nada havendo a reparar quanto à solução
conferida à controvérsia pelo r. Juízo a quo. E a desatenção ao
mencionado comando há de acarretar o indeferimento do pedido
de falência formulado por aquele, tal como ocorreu no caso
concreto.” (fls. 28/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
rumo,
os
precedentes
das
Câmaras de Direito Empresarial permitem a exigência da caução
(adiantamento da despesa do credor), que será posteriormente
restituído, na condição de credor extraconcursal (art. 84, II, Lei
11.101/05).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido
de falência. Juízo a quo determinou a prestação de caução pelo
credor que requereu a falência da sociedade para remuneração
do administrador judicial. Possibilidade de exigir o adiantamento
da despesa do credor, que será posteriormente restituído, na
condição de credor extraconcursal (art. 84, II, Lei 11.101/05).
Precedentes
das
C.
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial deste E. Tribunal. Valor fixado em primeiro grau
mantido. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento n°
2169194-37.2018.8.26.0000, Rel. Des. AZUMA NISHI, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, 04/12/2018) (g/n).
“Agravo
de
instrumento.
Falência
decretada. Determinação a que credor preste caução para
garantia dos honorários do administrador. Admissibilidade diante
da dúvida sobre a existência de ativos. Entendimento das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Decisão mantida.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2130820-49.2018.8.26.0000, Rel. Des. CLAUDIO GODOY, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, 30/11/2018).
Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria petição de interposição dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator